Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0704570-84.2021.8.07.0000 Agravante: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME Agravado: ALBERES JOSE DA SILVA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO – ME contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0012297-05.2016.8.07.0003, movido em desfavor de ALBERES JOSE DA SILVA; Na decisão agravada foi indeferido o peido de pesquisa de bens via SISBAJUD contra o agravado, nos seguintes termos: “Conforme o art 921, §3o, do NCPC, o autor poderá requerer o prosseguimento da execução/cumprimento de sentença suspensa por meio de petição instruída com documentos que demonstrem, ao menos, indícios de existência de bens penhoráveis. Portanto, INDEFIRO o pedido de novas pesquisas via sistema SISBAJUD e RENAJUD, pois tal diligência já foi realizada sem sucesso e o autor não apresentou nenhuma justificativa razoável para a sua repetição e nem apresentou indícios de modificação da situação econômica do devedor, sendo que o mero decurso do tempo não é suficiente para a sua reiteração. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. REITERAÇÃO. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO. É possível a reiteração do pedido de penhora via Sistema BacenJud caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados, adicionalmente, indícios de alteração da situação econômica da parte executada. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1185256, 07038707920198070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no PJe: 18/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os autos deverão retornar ao arquivo, nos termos das decisões precedentes. Prazo de 1 (um) dia para simples ciência. Documento assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito, abaixo identificado, na data da certificação digital.” (ID 81110561). Nas razões do recurso, a agravante assevera que há um lapso de mais de dois anos decorridos da última tentativa de penhora. Argumenta que ante a substituição do sistema Bacenjud pelo Sisbajud há um maior alcance e novas funcionalidades, sendo razoável uma tentativa. Afirma que e se não tiver a ajuda do judiciário, ficará muito difícil a satisfação do crédito pretendido, já que o executado se nega a pagar o débito. Com isso, pretende a reforma da decisão agravada para que seja deferida a pesquisa e o bloqueio de bens por meio do referido sistema (ID 23279845). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 23279847), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica suficiente na tese do agravante para a concessão do pedido liminar. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível a repetição de consulta aos sistemas Bacenjud, Infojud ou Renajud quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). No caso dos autos, verifica-se que o agravante pretende receber o valor descrito no cheque para pagamento em 16/7/2015 e que até o presente momento não logrou êxito na satisfação de seu crédito (ID 36112332). Além disso, a diligência junto ao BACENJUD foi realizada em 11/3/2019 (ID 23279846 - Pág. 210). Logo, considerando o decurso de mais de prazo razoável desde a última consulta via BacenJud, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line via SisbaJud. No mesmo sentido, colaciona-se a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a reiteração de bloqueio e penhora pelo sistema BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, observado-se o princípio da razoabilidade. 2. O Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). 3. Transcorrido prazo razoável desde a última consulta via BacenJud, deve ser realizada nova pesquisa, com intuito de satisfazer o crédito em execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (07156071620188070000, Relator: Fátima Rafael 3a Turma Cível, DJE: 14/02/2019) Forte nesses fundamentos, DEFIRO o pedido liminar para que seja realizada consulta junto ao Sisbajud a fim de localizar bens para saldar o crédito exequendo; Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator